Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712988-83.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAURO ZAMBELI JUNKER D E S P A C H O Conforme manifestação do Ministério Público no ID 71705089, intime-se o Distrito Federal para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, considerando a informação de disponibilidade do medicamento, bem como sobre a manifestação de conduta contrária a boa-fé processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de maio de 2025 13:07:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador